Tribunal: TJES
Processo: 5016483-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016483-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES MOTA e outros

AGRAVADO: MARCIO LUIZ BUENO MAGALHAES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO DEMONSTRADO. CONFISSÃO DE FRAUDE PELO REQUERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado em ação possessória originária Os agravantes sustentam que exercem posse sobre o imóvel desde 1990, com pagamento regular de IPTU e realização de benfeitorias, tendo sido esbulhados após a alteração fraudulenta do cadastro municipal do imóvel em nome do agravado, o qual confessou a irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel; e (ii) determinar se houve esbulho possessório apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC.

A confissão do agravado quanto à fraude na alteração da titularidade do cadastro municipal do imóvel reforça a verossimilhança das alegações dos agravantes quanto ao esbulho.

A documentação apresentada, incluindo comprovantes de pagamento de IPTU e a inviabilidade de acesso ao imóvel, constitui prova suficiente do exercício anterior da posse e da ocorrência do esbulho.

Os pedidos de terceiros interessados alegando posse sobre o mesmo imóvel devem ser deduzidos em ação própria, não cabendo apreciação no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse anterior e a demonstração do esbulho são suficientes para a concessão da tutela possessória, desde que haja elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano.

A confissão do réu sobre fraude documental que resultou na alteração da titularidade do imóvel no cadastro municipal configura elemento de prova relevante para caracterizar o esbulho.

Questões relativas à posse alegada por terceiros devem ser discutidas em ação própria, não cabendo sua análise no âmbito de agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

ANTÔNIO GONÇALVES MOTA
e
MARIA SUELI MORAES GONÇALVES
contra a r. decisão com cópia no evento nº 10430335, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” que move em desfavor de
MÁRCIO LUIZ BUENO MAGALHÃES
, que indeferiu o pedido reintegratório formulado pelos autores após a oferta de defesa pelo requerido.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10429575, os agravantes argumentam, em síntese, que
(I)
“adquiriram o imóvel em 17/08/1990 e desde então exerciam posse mansa e pacífica, realizando o pagamento de IPTU e benfeitorias no terreno, como a construção de um galpão para a exploração de atividade econômica e suplementação de sua renda” (fl. 02);
(
II
)
“durante a pandemia de COVID-19, os autores, pessoas idosas, deixaram de frequentar o imóvel, mas continuaram a pagar o IPTU. No entanto, perceberam que não estavam mais recebendo as guias de pagamento e, ao procurarem a Prefeitura da Serra, descobriram que o cadastro do imóvel havia sido alterado em nome do Agravado, Márcio Luiz Bueno Magalhães, através de um falso Instrumento Particular de Cessão de Posse e Benfeitorias” (fl. 03);
(I
I
I)
“o próprio agravado não se opôs à concessão da referida tutela, inclusive admitindo ter assinado documentos sem verificar sua validade, confessando o fato de que houve fraude na tentativa de transferência da posse para si” (fl. 04);
(IV)
“mesmo a posse física do imóvel foi esbulhada, na medida em que ele se encontra com as portas lacradas, sem que os agravantes consigam acessá-lo” (fl. 07); e que
(V)
“a alteração do cadastro do imóvel na Prefeitura de Serra, evidencia de forma inequívoca a prática de esbulho possessório”.

Na situação dos autos, tratando-se de ação possessória de força velha, o magistrado de primeiro grau, ao tempo em que consignou a impossibilidade de concessão da liminar com base nas disposições do artigo 561, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de tutela de urgência por compreender ausentes os requisitos do artigo 300, do mesmo diploma (Id nº 38284196).

Após a citação do requerido e respectiva apresentação de defesa, os autores articularam novo pedido de tutela provisória, com fulcro em elementos identificados após a formação do contraditório. Contudo, este novo requerimento também foi indeferido em primeiro grau, decisão que foi desafiada pelo presente agravo de instrumento.

Nesse contexto, embora em um primeiro momento não houvesse elementos suficientes para evidenciar o efetivo exercício da posse dos requerentes sobre o imóvel objeto da ação possessória, os argumentos articulados em sede de contestação conferiram grau suficiente de verossimilhança das alegações autorais, tanto no que tange à posse, quanto acerca do esbulho praticado.

Isso porque o requerido
MARCIO LUIZ BUENO MAGALHÃES
, além de não negar que o instrumento particular utilizado para alteração da titularidade do cadastro municipal do imóvel foi celebrado mediante fraude (evento nº 10429581), afirma ter sido vítima de terceira pessoa que “visava apropriar-se de forma ilícita de imóveis pertencentes a outrem” (evento nº 10429582, fl. 09).

Nesse contexto, instruída a inicial com prova da titularidade do bem (Id nº 32464741) e com os comprovantes de pagamento de IPTU do imóvel junto ao Município de Serra, e diante da posterior alteração do cadastro municipal do imóvel para o nome do requerido mediante fraude confessada aliada à noticiada a inviabilidade de acesso ao imóvel, restam presentes os requisitos suficientes ao deferimento da tutela provisória recursal, com a concessão da tutela possessória pretendida.

Releva notar que em razão do deferimento do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a reintegração de posse foi cumprida nos autos originários em 25/10/2024, conforme auto lavrado no Id nº 53745770, do processo de referência.

Por fim, quanto aos pedidos de reconsideração formulados POR DOUGAS RONCONI SIAN e ROSINETE FERREIRA DIAS MARQUES, que se qualificam como terceiros interessados, percebe-se que na verdade cuidam-se de pleitos fundados em alegado exercício possessório sobre a mesma área discutida no processo originário, os quais, todavia, devem ser deduzidos em sede própria, e não no bojo deste recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
a fim de confirmar a imediata reintegração do imóvel objeto da ação originária na posse dos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
confirmar a imediata reintegração do imóvel objeto da ação originária na posse dos agravantes.